Tribunal: TJPA
Processo: 0800980-76.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800980-76.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA DO AMPARO GOMES DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA DO AMPARO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800980-76.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELANTE: MARIA DO AMPARO GOMES DA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por consumidora que alegou nunca ter contratado empréstimo consignado realizado em seu nome, sustentando ter sido vítima de fraude bancária. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do contrato, condenando o banco à devolução dobrada dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do empréstimo consignado foi regular e se há comprovação de fraude capaz de justificar a nulidade do contrato, a repetição de indébito e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme Súmula nº 297/STJ.

4. Documentação apresentada pelo banco demonstrou a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado a rogo, com testemunhas, e evidências de que os valores foram creditados na conta da autora.

5. Consumidora não produziu prova suficiente para comprovar a alegada fraude, como extratos bancários que evidenciassem a inexistência de recebimento dos valores contratados, mantendo-se inerte.

6. Reconhecimento do ônus probatório do autor em relação aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Inércia da consumidora por período prolongado (8 anos após a contratação e 2 anos após a quitação do contrato) gera presunção de conhecimento da relação contratual, reforçando a tese de inexistência de vício ou fraude.

8. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do banco conhecida e provida. Improcedência dos pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de fraude na contratação de empréstimo consignado, aliada à regularidade documental e à inércia do consumidor por longo período, afasta a nulidade contratual, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Acórdão nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/03/2021; TJ-RS, AC nº 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, julgado em 22/05/2020.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800980-76.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELANTE: MARIA DO AMPARO GOMES DA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

e MARIA DO AMPARO GOMES DA SILVA objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID n° 20857767), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 155,20 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) relativos ao empréstimo consignado n°

803083143

realizado em seu nome, no valor de R$ R$ 5.455,18 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos). Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 20857782), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de contrato de empréstimo consignado assinado a rogo e na presença de duas testemunhas. Afirmou não caber declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito, uma vez que a parte autora recebeu o crédito e dele se utilizou.

Aduziu ainda, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e que a contratação do consignado é plenamente válida.

A parte autora apresentou réplica (ID n° 20857790) sustentando que o contrato trazido aos autos pelo Banco evidencia a existência de fraude, tendo em vista que é pessoa analfabeta e o contrato deveria ter sido firmado por procuração publica, além disso, pontua que o contrato não possui assinatura a rogo de pessoa da sua confiança, pelo que ratifica todos os pedidos feitos na exordial.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 20857792) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do contrato, condenando a Instituição Financeira a restituir na forma dobrada os valores descontados indevidamente e indenizar a título de danos morais a parte autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por fim, condenou o réu ao pagamento de custas e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte ré interpôs recurso de apelação (ID n° 20857795). Alegou, em resumo, que o contrato objeto da demanda é legitimo e fora assinado na presença de duas testemunhas. Afirma que a parte autora poderia ter trazido aos autos extrato da sua conta corrente comprovando que não recebeu os valores, e não o fez, de maneira que a sentença merece reforma, devendo os pedidos autorais serem julgados improcedentes, posto que se utilizou dos valores e agora nega a sua contratação.

Aduz por fim que não há que se falar em inexistência da relação contratual, devolução dos valores descontados e nem mesmo indenização por danos morais.

A parte autora também interpôs recurso de apelação (ID n° 20857801). Em suma, sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo e requer a majoração do quantum indenizatório.

A parte ré/ apelada apresentou contrarrazões em petição de (ID n°20857809) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a reforma da sentença.

A parte autora/ apelada também apresentou contrarrazões em petição de (ID n° 20857807) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência gratuita deferida. Preparo do recurso da parte ré devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos das partes apelantes de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora/apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, o Banco, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado pela autora de forma datiloscopia e por duas testemunhas, acompanhado por cópias dos documentos pessoais da autora e de suas testemunhas (ID n° 20857783).

O idoso, salvo aqueles declarados incapazes por meio de sentença de interdição, tem plena capacidade civil. Igual modo, as pessoas que possuem pouca instrução processual.

O CC/02 estabelece em seu artigo 107 que:
“A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

Assim, não há, nas normas que regem a relação contratual, seja no CC, seja no CDC, determinação que leve a obrigatoriedade de pessoa idosa e com pouca instrução realize contrato por instrumento público.

Aliás, de forma mais abrangente, nos casos de pessoas analfabetas, tanto o STJ como este E. TJPA vêm entendendo pela desnecessidade de realização da contratação por instrumento público:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

No contrato juntado consta a assinatura datiloscópica da autora e as assinaturas das testemunhas, consoante documento acostados à peça de defesa. Assim, compreendo que a negociação entabulada atendeu às formalidades.

A contratante analfabeta declarou sua vontade em celebrar o negócio, contando com as testemunhas apenas para um

auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

O que se verifica, é que o contrato foi realizado em 2015 devendo ser pago em 72 parcelas, ou seja, foi encerrado em 2021, dois anos antes da parte autora ingressar com a ação.

Dessa forma, resta claro que a consumidora, somente após oito anos que recebeu os valores, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que a consumidora permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que a autora/apelante poderia, a fim de provar os fatos alegados na exordial, ter juntado os extratos da conta bancária, comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos.
Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O réu/apelante ao menos conseguiu demonstrar, através dos documentos apresentados, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a alegação de fraude.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença de primeiro grau para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ex positis
, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/ APELANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2025